Tribunal: TJMT
Processo: 1013696-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013696-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ERIK TRINDADE MORAES DA SILVA - CPF: 088.949.341-36 (PACIENTE), ERIK TRINDADE MORAES DA SILVA - CPF: 088.949.341-36 (PACIENTE), DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 087.240.821-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FARIAS RAMIRES - CPF: 010.149.591-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. F. A. - CPF: 122.534.459-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTENTE – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PRISÃO CONVALIDADA - PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

Em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, persistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, bem como a contemporaneidade da fundamentação, não há falar em sua revogação.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Erik Trindade Moraes da Silva
, denunciado pela suposta prática dos crimes de tortura mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores, tipificados no art. 1o, I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 e art. 288, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo excesso de prazo, uma vez que está preso há mais de 144 (cento e quarenta e quatro) dias e não há notícias do término da instrução, porque ainda pendente de juntada de provas pela autoridade policial para oportunizar a apresentação de memoriais pelas partes.

Aduz que não justifica a manutenção da prisão do paciente, que é primário, tem ocupação lícita, residência fixa e não oferece risco à garantia da ordem pública ou à segurança da aplicação da lei penal.

Pede a concessão definitiva da ordem, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente, diante do excesso de prazo para a formação da culpa.

A liminar foi indeferida (Id. 172086152).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 172659653).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 173034202, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista estar segregado por mais de 144 dias e ainda não ter sido finalizada a instrução porque pendente de juntada de provas pela autoridade policial, para então as partes apresentarem as alegações finais.

Argumenta, ainda, que a manutenção da segregação cautelar do paciente é desproporcional, uma vez que ele possui condições pessoais favoráveis, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em razão de supostamente ter corrompido 8 menores de idade a praticarem ações criminosas, dentre elas o crime de sequestro mediante tortura ocorrido no dia 27/12/2022, tendo como vítima Renata Mendes da Silva.

Consta, ainda, que o paciente, juntamente com mais 3 investigados, teria submetido à vítima a intenso sofrimento físico e mental, com forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, em razão de participar de facção criminosa rival (PCC), sendo os crimes possivelmente ordenados pelo “Comando Vermelho”.

No dia 06/01/2023 a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, que foi deferida em 11/01/2023 (PePrPr n. 1000012-78.2023.8.11.0108).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e mais 4 codenunciados no dia 13/01/2023, sendo recebida em 16/01/2023.

No dia 26/01/2023 aportou aos autos a informação de cumprimento da prisão preventiva do paciente.

Apresentada a defesa pelos acusados, foi designada audiência de instrução e julgamento para 03/05/2023 e redesignada para o dia 15/05/2023.

Realizada a audiência de instrução, a defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva, o que foi indeferida. Sendo necessária designação de nova audiência, que se realizou no dia 06/06/2023, oportunidade em que a defesa pugnou pela revogação do decreto preventivo, que novamente foi indeferido.

Finalizada a audiência e encerrada a fase de instrução, o juízo
a quo
requisitou à autoridade policial que proceda a juntada do relatório de extração de dados dos telefones apreendidos, no prazo de 10 dias, bem como a juntada do laudo toxicológico definitivo, para posterior remessa dos autos para apresentação das alegações finais.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente porque a instrução criminal já foi encerrada (Súmula 52 do STJ), estando o processo criminal aguardando apenas a apresentação das alegações finais, para ser prolatada a sentença.

No caso, apesar de encerrada a instrução criminal desde 06/06/2023, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, requisitando a juntada do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, que é necessária para apresentação das alegações finais, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Além disso, em consulta aos autos de origem, constata-se que a autoridade policial já foi oficiada no dia 26/06/2023, estando o feito aguardando apenas a juntada do arquivo de mídia da extração de dados para apresentação dos memoriais finais pelas partes, estando a sentença na iminência de ser proferida, indicando a entrega da prestação jurisdicional, devendo, assim, ser aplicado ao caso o princípio da razoabilidade, de modo a não configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo para sua prolação.

Na mesma toada, bem pontuou o douto Procurador de Justiça ao consignar que “
a instrução processual é iluminada pelo princípio da razoabilidade, e, assim, eventual excesso não há de ser interpretado com rigidez e inflexibilidade, e adequado às peculiaridades do caso concreto
.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Outrossim, como consignado pelo Procurador de Justiça, esta Câmara Criminal já decidiu no sentido de se mostrar temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada, como é o caso dos autos. Cito: TJMT - N.U 1002576-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022.

No mais,
é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, como reconhecido pelo juízo
a quo
, ao indeferir os pedidos de revogação formulados pela defesa (
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não há falar em
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023